Tribunal: STJ
Processo: 5012397-22.2015.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999098 - RS(2025/0274502-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE
ADVOGADOS
: IGOR HAMILTON MENDES - RS061815
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
ROSELIA LOPES CORREA - RS042962
AGRAVADO
: LUIS SILVEIRA BRUM
ADVOGADOS
: LÚCIO FERNANDES FURTADO - RS065084
PEDRO TEIXEIRA MESQUITA DA COSTA - RS072811
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
ANDRE LUIS SOARES ABREU - RS073190
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
JÚLIA SCHILLING MAGALHÃES - RS096860
INTERES.
: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
TAIS LOPES FURTADO DO AMARAL - RS062298
INTERES.
: ATUARIA BRASIL ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA
ATUARIAL
LTDA
S/S
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III,
ART. 932,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR
SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
ANALOGIA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/03/2026
23/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55315527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:18:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 68742d42-fb18-4248-8ef6-65ddbf473d09

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55315527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:18:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 68742d42-fb18-4248-8ef6-65ddbf473d09

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999098 - RS(2025/0274502-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419A
IGOR HAMILTON MENDES - RS061815
ROSELIA LOPES CORREA - RS042962
AGRAVADO
: LUIS SILVEIRA BRUM
ADVOGADOS
: LÚCIO FERNANDES FURTADO - RS065084
PEDRO TEIXEIRA MESQUITA DA COSTA - RS072811
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
ANDRE LUIS SOARES ABREU - RS073190
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
JÚLIA SCHILLING MAGALHÃES - RS096860
INTERES.
: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
TAIS LOPES FURTADO DO AMARAL - RS062298
INTERES.
: ATUARIA BRASIL ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA
ATUARIAL
LTDA
S/S
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III,
ART. 932,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR
SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
ANALOGIA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela FUNDAÇÃO CEEE DE
SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE contra decisão singular da lavra do Ministro
Presidente do STJ pela qual o agravo em recurso especial não foi conhecido em
virtude da incidência da
haja vista a ausência de impugnação da
Súmula 182/STJ,
Súmulas 5 e
aplicadas pela decisão de admissibilidade na origem.
7/STJ,
Nas razões do presente agravo interno, a agravante alega, em síntese, que
o AREsp atacou a decisão de admissibilidade do
conforme o tópico “IV - DA
TJ/RS,
INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS 5 e 7 DO STJ”, defendendo que não pretende
revolvimento de provas nem interpretação de cláusulas contratuais, mas valoração
jurídica dos fatos, com suporte em precedentes (fls. 1698-1701). Sustenta ter havido
Documento eletrônico VDA54915508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:23
Código de Controle do Documento: f114e223-657c-4401-a09e-ef2e6cd04e95

erro material na origem ao mencionar a necessidade de liquidação como óbice
autônomo pela
e requer o afastamento das Súmulas
e
Súmula 7/STJ,
182/STJ
com o conhecimento do AREsp (fls. 1697-1701).
283/STF,
Na sua impugnação ao agravo interno, a parte agravada alega que o agravo
interno é desfundamentado, pois a Fundação limitou-se a transcrever trechos do
AREsp, sem impugnação efetiva, concreta e pormenorizada dos fundamentos da
decisão agravada, razão pela qual incide novamente o Verbete
Defende a
182/STJ.
manutenção integral da decisão agravada (fls. 1707-1714).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não deve prosperar.
A parte agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão
singular agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme
autoriza o Tema Repetitivo
:
1306/STJ

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE DESDE QUE
1.306/STJ.
GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. CASO CONCRETO
NO QUAL A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA IMPLICOU FLAGRANTE AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
[...]
10. Teses jurídicas fixadas para fins dos artigos 1.036 a 1.041 do
CPC:
"1. A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde
que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento
parecer
e/ou
como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões
relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de
cada uma das alegações ou provas;
2. A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir
para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do
CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a
ser apreciado pelo colegiado."
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso especial provido a fim de cassar o acórdão recorrido, determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para rejulgamento dos embargos de
declaração e excluir a multa do § 2o do artigo 1.026 do CPC.
(
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
REsp n. 2.148.580/MA,
julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
5/9/2025.

Ratifico, portanto, os fundamentos juridicamente corretos da decisão ora
agravada (fls. 1689-1691):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando:
(verbas
Súmula 5/STJ, Súmula 7/STJ
remuneratórias) e
(liquidação de sentença).
Súmula 7/STJ
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
e
Súmula 5/STJ
(verbas remuneratórias).
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA54915508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:23
Código de Controle do Documento: f114e223-657c-4401-a09e-ef2e6cd04e95

Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do Regimento
art. 932,
art. 253,
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não
tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade
do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO
ART. 544,
CPC/1973.
NOVO CPC,
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível
ART. 932.
ao recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos
termos do
II,
o
do
Tal premissa, contudo,
art. 514,
c/c
art. 505
CPC/1973.
deve ser afastada quando houver expressa e específica disposição legal em
sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode
art. 544,
o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não
tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o
que foi reiterado pelo novel CPC, em seu
2. A decisão que não
art. 932.
admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos
pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda
quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que
registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão. 3. A decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si
mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é
incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais. 4. Outrossim, conquanto não
seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o posicionamento ora
perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
caput, do
art. 1.042,
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015,
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então
será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC. 5. Embargos de divergência não providos. (
art. 1.030,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão
EAREsp 746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I, ambos
art. 21
c/c
art. 253,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em
Recurso Especial.

Ao contrário do que insiste a parte agravante, não houve a devida
impugnação da decisão de admissibilidade na origem, nem mesmo no Tópico IV da
peça do agravo. Das razões lançadas, observo que a parte limita-se a fazer afirmações
genéricas de que "não há necessidade de reexame de provas ou do contrato
Documento eletrônico VDA54915508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:23
Código de Controle do Documento: f114e223-657c-4401-a09e-ef2e6cd04e95

" (fl. 1621). Em momento algum, procurou fazer o cotejo com os fatos
previdenciário
delineados no acórdão recorrido para demonstrar que não seria necessário reexaminar
o conjunto fático-probatório.
Ocorre que, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, "
inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a simples
assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que feita breve
menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas de que partiu o aresto
" (AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
faz-se imprescindível
AREsp n. 600.416/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
). Nesse mesmo sentido:
10/11/2016,
18/11/2016.
AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.144.851/MS,
Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
3/4/2023,
11/4/2023;
AREsp n. 2.672.166/SE,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
3/9/2024,
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
6/9/2024;
AREsp n. 2.289.491/PE,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
13/11/2023,
17/11/2023;
Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
AREsp 1.970.371/SP,
DJe
14/12/2021,
17/12/2021.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
Nesse sentido: Embargos de Divergência em Agravo
Súmula 182/STJ.
em Recurso Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator
746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
e
19/9/2018,
30/11/2018;
AgRg nos
relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial,
EAREsp n. 2.629.255/SC,
julgado em
DJEN de
26/8/2025,
29/8/2025.
Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a
decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel.
EAREsp 1.157.501/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Ainda que assim não fosse, penso que há outro óbice ao conhecimento do
agravo em recurso especial.
Conforme se lê das razões do recurso especial, observo que a parte
recorrente, a título de violação dos arts. 1o, 3o, parágrafo único, 18, § 3o, e 19, da Lei
Complementar
e do
o da Lei Complementar
pretende
109/2001
art. 6
108/2001,
impugnar a inclusão de reflexos de verbas trabalhistas no benefício previdenciário. O
Tribunal de origem, contudo, já negou seguimento ao recurso especial quanto à
questão, na medida em que o acórdão recorrido está em conformidade com os Temas
Repetitivos 955 e
muito embora a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
1.021/STJ,
Documento eletrônico VDA54915508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:23
Código de Controle do Documento: f114e223-657c-4401-a09e-ef2e6cd04e95

tenha, de maneira atécnica, empregado simultaneamente as expressões "nego
seguimento" e "não admito" na parte dispositiva da decisão de admissibilidade (fls.
1591-1598).
De todo modo, o único recurso cabível contra a decisão de admissibilidade
que nega seguimento na origem é o agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC), recurso
este que de fato já foi julgado e negado provimento pelo Tribunal de origem, conforme
fls. 1652-1665. Admitir este recurso especial acabaria por devolver exatamente a
mesma matéria que já teve seguimento negado e que já foi reapreciada, em agravo
interno, pelas instâncias locais, em conformidade com a sistemática dos recursos
repetitivos. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL
COM FUNDAMENTO NO
I, "B", DO CPC. RECURSO CABÍVEL.
ART. 1.030,
AGRAVO INTERNO. LAUDO PERICIAL. HIGIDEZ . QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356
DO STF. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não é cabível agravo em recurso especial contra decisão que, com fulcro
no
I, "b", do
nega seguimento ao recurso especial, uma
art. 1030,
CPC/2015,
vez que é de competência do próprio Tribunal recorrido, se provocado por
agravo interno, decidir sobre a alegação de suposto equívoco na aplicação
.
de precedente representativo da controvérsia
[...]
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.601.359/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/4/2025,
14/4/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
ALÍNEA B, DO
RECURSO
ART. 1030, INCISO I,
CPC/2015.
CABÍVEL. AGRAVO INTERNO NA ORIGEM. REDIRECIONAMENTO DE
EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. PRESCRIÇÃO.
QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA
SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos do
§ 2o, do
não compete ao Superior
art. 1.030,
CPC/2015,
Tribunal de Justiça analisar questões às quais cujo seguimento tenha sido
negado pelo Tribunal de origem, com base na aplicação de entendimento
firmado em julgamento de recursos repetitivos, sendo cabível tão somente

Precedentes: AgInt no Agravo interno ao próprio Tribunal.
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 2.200.316/AP,
em
DJe de
AgInt no
relatora Ministra
26/6/2023,
29/6/2023;
REsp n. 2.031.322/DF,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/6/2023,
28/6/2023;
AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.254.519/PE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
8/5/2023,
10/5/2023.
2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54915508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:23
Código de Controle do Documento: f114e223-657c-4401-a09e-ef2e6cd04e95

(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.517.215/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
6/8/2024,
9/8/2024.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54915508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:23
Código de Controle do Documento: f114e223-657c-4401-a09e-ef2e6cd04e95

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.999.098 / RS
Número Registro: 2025/0274502-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50123972220158210001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE
ADVOGADOS : IGOR HAMILTON MENDES - RS061815
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
ROSELIA LOPES CORREA - RS042962
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
AGRAVADO
: LUIS SILVEIRA BRUM
ADVOGADOS : MONYA RIBEIRO TAVARES - DF016564
GUSTAVO TEIXEIRA RAMOS - DF017725
LÚCIO FERNANDES FURTADO - RS065084
PEDRO TEIXEIRA MESQUITA DA COSTA - RS072811
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
ANDRE LUIS SOARES ABREU - RS073190
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
JÚLIA SCHILLING MAGALHÃES - RS096860
RONALDO CURADO FLEURY - DF069341
INTERES.
: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
Documento eletrônico VDA55297568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:18:29
Código de Controle do Documento: 6f829966-a788-4bc6-94db-7e4bd949d033

TAIS LOPES FURTADO DO AMARAL - RS062298
INTERES.
: ATUARIA BRASIL ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA
ATUARIAL
LTDA
S/S
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE
ADVOGADOS : IGOR HAMILTON MENDES - RS061815
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
ROSELIA LOPES CORREA - RS042962
AGRAVADO
: LUIS SILVEIRA BRUM
ADVOGADOS : LÚCIO FERNANDES FURTADO - RS065084
PEDRO TEIXEIRA MESQUITA DA COSTA - RS072811
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
ANDRE LUIS SOARES ABREU - RS073190
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
JÚLIA SCHILLING MAGALHÃES - RS096860
INTERES.
: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
TAIS LOPES FURTADO DO AMARAL - RS062298
INTERES.
: ATUARIA BRASIL ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA
ATUARIAL
LTDA
S/S
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:18:29
Código de Controle do Documento: 6f829966-a788-4bc6-94db-7e4bd949d033